Tribunal: TJMT
Processo: 1043992-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043992-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (EMBARGANTE), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), POLLYANNA OLIVEIRA DARY - CPF: 693.247.191-49 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), POLLYANNA OLIVEIRA DARY - CPF: 693.247.191-49 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), HELENIR RESENDE RODRIGUES - CPF: 325.656.401-10 (EMBARGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), POLLYANNA OLIVEIRA DARY - CPF: 693.247.191-49 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignados, Helenir Resende Rodrigues e Pollyanna Oliveira Dary alega omissão e contradição decorrente da revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando que juntaram documentos que comprovam a condição financeira do casal, que sofreu redução, diante do desemprego de um dos autores e o nascimento do terceiro filho do casal. Ao final, suscitam o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 114368466).

De outra banda, a RNI Negócios Imobiliários S.A., Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda. também embargam alegando a ocorrência de omissão no v. acordão, alegando a não ocorrência de prejuízo para a parte embargada na cobrança de juros de obra, pleiteando a exclusão da obrigação de devolver os valores pagos.

Seguem defendendo o afastamento do dano moral, e subsidiariamente requerem a incidência da correção monetária a partir da data do julgamento do acórdão e juros a partir do trânsito em julgado. Ao final, suscitam o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 114996988).

As rés apresentaram as contrarrazões (id. 116040488),

já os autores apresentaram as contrarrazões (id. 116149453), pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto por Helenir Resende Rodrigues e Pollyanna Oliveira Dary (id. 114368466), por ser questão de lógica-processual.

Os embargantes pleitearam o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita, contudo, restou evidenciado a ausência de demonstração de prova para manutenção do benefício, vejamos:

“no que t
ange ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça, tenho que concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que na espécie, os apelantes não apresentaram provas mínimas do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado
. (id. 7143449 - negritei)

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse dos recorrentes é a reapreciação da celeuma.

Por outro lado, RNI Negócios Imobiliários S.A e outras alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acordão, em relação a cobrança de juros de obra, pleiteando sua exclusão.

Contudo, restou evidenciada a abusividade da cobrança da taxa de evolução da obra, vejamos:

“Por outro lado, as rés sustentam que a cobrança da taxa de evolução da obra é feita pela própria Caixa Econômica Federal, pois, decorre do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, devendo ser suportado pelos próprios devedores.

No caso em apreço, restou incontroverso que os autores firmaram o contrato com a Caixa Econômica Federal em 18.10.2012 e que rés entregaram as chaves em 31.01.2013, contudo, houve a cobrança da taxa de evolução da obra, no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, quando comprovadamente a obra já estava concluída, restando evidenciada a atitude abusiva das empresas, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pelas consumidoras.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (negritei).

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que: “Doutro lado, existe nos autos a comprovação de que após a entrega das chaves os requerentes continuaram a pagar os “juros da obra” e não a amortização do financiamento, consoante se infere dos documentos do id. 24542417 - Pág. 2/8, no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, residindo, neste aspecto, a comprovação da “ocorrência do dano” e a evidenciação da existência de “nexo causal” entre o dano e o comportamento das requeridos, além de inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, na medida em que a cobrança em questão ocorreu por culpa exclusiva das requeridas em não legalizar a unidade habitacional junto ao agente financiador.” (id. 100572982)”
(id. 113728481)

Seguem defendendo o afastamento do dano moral, entretanto, a responsabilidade civil decorrente do dano moral foi devidamente fundamentada,
verbis
:

“Sendo assim, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar. Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pelos apelados, em razão do erro cometido.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso. A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes. É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido. Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da construtora recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Referente ao pedido subsidiário quanto à incidência da correção monetária a partir da data do acórdão e juros a partir do transito em julgado, trata-se de verdadeira inovação recursal, não podendo ser conhecido.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá,09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022